Tribunal: TJES
Processo: 5009224-30.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009224-30.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLETE DAS GRACAS MILANEZI e outros
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5009224-30.2023.8.08.0014

Recorrente/Recorrido: ARLETE DAS GRACAS MILANEZI

Recorrido/Recorrente: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente
ARLETE DAS GRACAS MILANEZI
, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação que versa sobre a contratação de um novo plano de saúde junto à primeira requerida, conferindo à parte requerente o desconto de R$ 100,00 (cem) reais, caso o adimplemento ocorresse por meio de débito automático em conta bancária vinculada à segunda parte requerida.
Aduz a parte requerente que, no dia 02/02/2023 e no dia 02/03/2023, foram debitados de sua conta bancária, nas duas oportunidades, o valor de R$ 1.487,39.
Segundo a parte requerente, no dia 15/03/2023, outra cobrança decorrente do plano de saúde foi lançada em sua conta bancária. Contudo, a cobrança não era esperada pela parte requerente, pois, supostamente, o adimplemento mensal do plano de saúde já havia ocorrido.
Prossegue afirmando que a realização de uma nova pactuação com a primeira parte requerida ocorreu, apenas e tão somente, devido ao desconto oferecido pela segunda parte demandada. Caso fosse informada de que deveria arcar com o valor de duas mensalidades no mês de março de 2023, não teria pactuado qualquer contrato. Diante desse contexto fático-probatório, a parte autora requer que as partes requeridas sejam condenadas a ressarci-la no importe de R$ R$ 4.019,76 (quatro mil e dezenove reais e setenta e seis centavos). No mais, requer a condenação das partes requeridas no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Em síntese, o magistrado decidiu o seguinte: “Di
ante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido em face da segunda parte requerida (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA) e
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
CONDENAR
a primeira parte requerida (UNIMED NOROESTE) ao pagamento da quantia, já em dobro, de R$ 2.797,66 (dois mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos) a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de se evitar o bis in idem já que a taxa aplicada também desempenha tal função).”

Em sede recursal, a parte autora, requer que seja reformada a sentença proferida pelo juízo , dando procedência total aos pedidos autorais.

A empresa requerida, em seu Recurso, alega que não houve ilegalidade na cobrança e cobrança foi efetuada conforme o contrato.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Cito a sentença
: “
Presentes os pressupostos processuais de existência e de validade do processo, bem como as condições da ação, passo ao julgamento da lide. Ressalto, que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de outras provas. Em exame do caderno processual, tenho que o pedido da parte requerente merece prosperar em parte. Observa-se que na contestação de ID n. 38781114, restou explicado o motivo pelo qual ocorreram duas cobranças no mês de março/2023 referentes ao contrato de plano de saúde, in verbis: (...)Em que pese as informações prestadas em sede de defesa, o contrato de ID n. 38782122 não indicou de forma clara e adequada as informações sobre: (i) os valores que seriam cobrados; (ii) as datas dos respectivos pagamentos; (iii) a transferência da modalidade contratual de pós-pago para pré-pago e (iv) o pagamento de duas mensalidades no mês de março de 2023. Observa-se que a parte requerida se furtou da responsabilidade de informação transparente e qualificada insculpida nos arts. 6º, inciso IV, e 37, ambos do CDC. Nesse sentido, destaca-se dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. No presente caso, as informações não prestadas à parte requerente comprometeram seu ato volitivo em anuir com a avença e, por via de consequência, com as obrigações dela decorrentes, em dissonância com o princípio da transparência (alicerce e princípio norteador das relações contratuais de consumo).

r todos os argumentos lançados, a devolução da parcela adimplida em duplicidade, no mês de março de 2023, é medida que se impõe. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça fixou, através de sua Corte Especial, o entendimento de que "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)”.Não se olvida que a própria tese estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça está afetada pelo Repetitivo 929 STJ. De tal modo, caso o referido precedente qualificado seja acolhido, deverá ser aplicado de forma vinculante. Em que pese tal afetação, não obstada a aplicação imediata da tese já firmada pela Corte Especial. Assim, o valor indevidamente cobrado (R$ 1.398,83) da parte requerente deve ser restituído na forma dobrada.”

Conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde de forma objetiva o fornecedor pela reparação dos danos causados ao consumidor por informações insuficientes, no que pese a argumentação da empresa, a autora na condições de consumidora e idosa, contratando um serviço de cuidado de sua saúde, estava em uma posição de alto vulnerabilidade.

Sendo assim, responde o plano de saúde pela mensalidade cobrada no mesmo mês em debito automático na conta da autora, um débito não esperado pela consumidora, devendo ser reembolsado em dobro, conforme R. Sentença.

Sobre o pedido autora de dano moral, não merece prosperar pois a situação vivenciada pela parte autora se demostra um mero aborrecimento do cotidiano e não se enquadra no conceito de lesão extrapatrimonial, não havendo de falar em dano moral.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E
NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ARLETE DAS GRACAS MILANEZI ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (DEZ por cento) sobre o valor da condenação, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

CONDENO
a parte recorrente
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)